Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL E MODIFICAÇÃO DE GUARDA. FILHO MENOR IMPÚBERE. PAIS SEPARADOS. PODER FAMILIAR. DISSENSO ENTRE OS GENITORES. GUARDA UNILATERAL. OUTORGA À GENITORA. SITUAÇÃO DE FATO VIGORANTE. FORMALIZAÇÃO. MODIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS EXCEPCIONAIS E ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. FATOS DESABONADORES À GENITORA. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE QUE O FILHO FIQUE SOB SUA GUARDA UNILATERAL. PRESSUPOSTO. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO MENOR. DIREITO DE VISITAS DO PAI. PRESERVAÇÃO. DIREITO INERENTE À PATERNIDADE. REGULAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. IMPERIOSIDADE. CONVIVÊNCIA EM FINAIS DE SEMANA ALTERNADOS E NAS FÉRIAS. PERNOITE NA CASA PATERNA. NECESSIDADE. AMPLIAÇÃO DO VÍNCULO AFETIVO. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALIENAÇÃO PARENTAL. VÍTIMA DA ALIENAÇÃO. GENITOR. INOCORRÊNCIA. DISTANCIAMENTO ENTRE PAI E FILHO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDISTRIBUÍDOS (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. A juntada extemporânea de documentos, nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.

2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.

3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV).

4. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos aos filhos é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança ou adolescente de ter sua integridade física e higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem-estar e a possibilidade de convivência com as famílias materna e paterna segundo o que se apresenta como mais indicado e consoante seus interesses.

5. Estando o filho comum sob a guarda unilateral da mãe desde a dissolução da vida em comum dos genitores e não havendo nenhum fato que desabone sua conduta e postura como guardiã, revelando que reúne todos os predicados inerentes ao poder familiar, a situação de fato consolidada deve ser objeto de regulação jurídica, notadamente quando, a par de ignorar a situação vigorante, a dificuldade de comunicação e convivência entre os genitores dificulta e inviabiliza o estabelecimento do regime de guarda compartilhada, pois colocaria a criança no meio do atrito e animosidade existente entre seus pais.

6. Apreendido que a mãe reúne melhores condições de manter a guarda unilateral do filho menor e não havendo nenhum fato que desabone o pai ou o inabilite a tê-lo consigo como forma de, exercitando o direito de visitas que o assiste, manter e otimizar os vínculos afetivos entre pai e filho, contribuindo para sua formação pessoal e afetiva e desenvolvimento de seu equilíbrio emocional, o direito de visitação deve ser fixado de forma ponderada e com vista à preservação do melhor interesse do infante, resultando dessas premissas que, apurado que o regime de visitas firmado não atende aos interesses da criança, deve ser ampliado, de modo a possibilitar, inclusive, o pernoite da criança no final de semana em que esteja com o genitor.

7. O reconhecimento da alienação parental ou síndrome da imputação de falsa memória enseja a apreensão, segundo a dicção legal, de que houvera “a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este” (Lei no 12.318/10, art. 2o).

8. Elidida a subsistência de qualquer fato passível de ensejar a qualificação da alienação parental vitimando o genitor, a pretensão que formulara almejando o reconhecimento da sua ocorrência deve ser refutada, e, como corolário, ser preservada a situação de fato vigorante, na qual o filho vive sob a guarda da genitora, notadamente quando atestado que é feliz no ambiente familiar em que vive, ressalvada a ampliação da conivência com o genitor de modo a intensificar os vínculos afetivos entre pai e filho e a preservação do regime de guarda vigorante como forma de ser privilegiado o interesse da menor como expressão da proteção integral que lhe é reservada.

9. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).

10. Apelo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.